Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
2. Devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, o pleito de majoração da pensão alimentícia provisória não pode ser acolhido.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.